Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-65.2013.8.11.0027
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ERNANI JOSÉ SANDER

Número do Protocolo: 77387/2016
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA GRAVE - ATO DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada a ocorrência do dolo ou culpa grave na conduta do agente público, elemento indispensável para a configuração do de ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença que julga improcedente o pedido não carece de reforma.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ERNANI JOSÉ SANDER

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de Ernani José Sander (proc. n. 512-65.2013.8.11.0027), julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões aduz, em síntese, que a prática de improbidade administrativa restou configurada diante da ausência de pontualidade no pagamento das contas de energia elétrica do Município de Itiquira, gerando o aumento da dívida pela incidência juros, correção monetária e multa.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que o Apelado, seja condenado pela prática das condutas ímprobas descritas na exordial.
O Apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidões de fls. 400 e 402.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 409/410v, opina pelo provimento do apelo.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.
Marcio Aparecido Guedes
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra Ernani José Sander, então prefeito do Município de Itiquira, requerendo sua condenação, nos termos do art. 12, da Lei n. 8.429/92, diante da ausência de pontualidade no pagamento das contas de energia elétrica do Município de Itiquira, gerando o aumento da dívida pela incidência juros, correção monetária e multa.
Os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo a quo, que entendeu pela ausência do elemento subjetivo dolo nas condutas atribuídas ao Réu/Apelado.
Consignou o julgador singular que não basta provar a materialidade do ato de improbidade, fazendo-se necessário demonstrar a autoria do ato e o elemento subjetivo, uma vez que a Lei n. 8.429/92 não se presta a punir gestores ineficientes, mas sim gestores que não cumprem com seu dever de probidade e moralidade.
E neste sentido, assegurou que inexistiu intenção dolosa e consciente de o Réu/Apelado causar danos ao erário.
Irresignado, apela o Ministério Público reafirmando a prática de improbidade administrativas nas condutas imputadas ao Apelado, nos termos expostos na inicial.
Pois bem. A despeito das alegações recursais, firmo minha convicção de que o recurso não merece acolhimento.
Com efeito, O Superior Tribunal de Justiça ressalta que, para a configuração dos atos de improbidade que acarretam enriquecimento ilícito (artigo 9o da Lei 8.429/1992), causam prejuízo ao erário (artigo 10) e atentam contra os princípios da administração pública (artigo 11), é indispensável a presença do elemento subjetivo – em regra, conduta dolosa para todos os tipos e, excepcionalmente, culpa grave no caso do artigo 10. (REsp no 1713044 / SP, Relator: Min. Mauro Campbell Marques)
Assim, não é admitida a atribuição de responsabilidade objetiva na ação de improbidade, sendo necessária a demonstração da má conduta como o escopo da violação tipificada.
Para tanto, a doutrina de Mauro Roberto Gomes de Mattos ensina:
“(...) é necessário que o agente público, portanto, tenha como motivo a vontade de descumprir os princípios da Administração Pública, caracterizado pelo dolo, elemento subjetivo que tipifica o presente ilícito.
(...)
Somente a vontade deliberada de descumprir a lei ou a um ordenamento legal é que caracteriza o delito funcional (...)”[1]
Isto se dá, pois a Lei de Improbidade veio à superfície com a finalidade de combater atos que afetem a moralidade e maltratem a coisa pública, de modo que, diante de comandos abertos da lei, seja necessária certa prudência no manejo indiscriminado de ações de improbidade administrativa.
Anotando, a imprescindibilidade, ao menos, de culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei no. 8.429/92.
No caso dos autos, as argumentações apresentadas pelo Apelado ao caso em discussão apontam que o ex-prefeito assim não fez os pagamentos de algumas contas de energia elétrica com o fim de não prejudicar a satisfação de outras obrigações mais relevantes, bem como pelo fato de o ex-prefeito ter assumido a administração do Município já com débitos atrasados.
Na hipótese, verifica-se que o requerido não agiu com a intenção de causar prejuízo ao erário, muito menos violou os princípios constitucionais da Administração Pública, apenas fez a escolha que entendeu que naquele momento era a melhor a ser tomada, ao passo que a inabilidade na gestão da coisa pública não é, por si só, em nosso ordenamento jurídico, hipótese de improbidade, necessário aferir dolo ou culpa na conduta dita delituosa.
Neste esteio já se pronunciou este E. tribunal de Justiça de Mato Grosso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. - Para a imposição da indisponibilidade dos bens do demandado em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, devem estar presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. - O entendimento do colendo STJ é no sentido de que para o provimento cautelar para indisponibilidade de bens de que trata o art. 7°, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, são exigidos fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo.
- Recurso não provido.
(N.U 0106289-52.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 18/03/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEMANDA PROPOSTA COM BASE EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS CONDENANDO O EX-PREFEITO A RESTITUIR AO ERÁRIO O VALOR PAGO A TÍTULO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE COM ATRASO – POSTERIOR AFASTAMENTO DESSE DEVER PELO TCE/MT EM RECURSO ORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE CULPA E DOLO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA DEMANDA PELOS MESMOS MOTIVOS – POSSIBILIDADE – MANIFESTA AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO NA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do recebimento da ação de improbidade administrativa, que requer apenas indícios da prática de ato ímprobo pelo agente público, para a rejeição liminar de tal demanda deve o julgador, por meio de decisão fundamentada, demonstrar a absoluta inexistência do ato de improbidade , a manifesta improcedência da lide ou a inadequação da via eleita, nos moldes do §8o do art. 17 da Lei n. 8.429/92.
2. Como regra, a real existência do ato ímprobo, bem assim de dolo ou culpa do agente, constitui matéria de mérito da ação de improbidade administrativa, a ser apreciado após a instauração da fase instrutória, quando, em procedimento contraditório, as provas serão produzidas para a averiguação dos fatos declinados na petição inicial da demanda.
3. Entretanto, mostrando-se manifesta, no caso concreto, a ausência do dolo ou da culpa na conduta do agente público, de forma a ser muito alta a probabilidade de futuro julgamento pela improcedência da ação de improbidade administrativa, é possível a rejeição desta demanda no seu limiar, com esteio no art. 17, §8o, a Lei no 8.429/92, evitando-se, assim, a continuidade de lide patentemente temerária, isto é, sem resultado útil.
4. Hipótese aplicável ao caso dos autos, em que o agente público demonstrou que o pagamento impontual de contas de energia elétrica e de telefone à época em que era Prefeito, gerando juros e multas, não se deu por dolo, má-fé ou desonestidade de sua parte, mas sim em razão da necessidade de adimplir débitos mais prioritários em sua gestão, a exemplo do pagamento dos servidores públicos, dos precatórios etc.
(N.U 0007675-03.2015.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)
Isto posto, coaduno com o magistrado a quo no sentido de que o Apelante não trouxe aos autos elementos específicos caracterizadores do animus em causar lesão ao erário ou mesmo culpa grave do Apelado, de modo que não restou demonstrada nos autos a má-fé ou a desonestidade na condução dos negócios públicos por parte do agente público a ensejar sua responsabilidade por ato ímprobo.
Logo, ausente provas que indiquem, com segurança, a ocorrência do dolo ou culpa grave na conduta do Apelado, elemento indispensável para a configuração do de ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos não carece de reforma.
Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] O limite da improbidade administrativa: comentários à Lei no 8.429/92. 5a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2010.